Tribunal: TJES
Processo: 5006942-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ROQUE RAMOS
RECORRIDO: G2L LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006942-14.2023.8.08.0048

RECTE.:
ANTONIO ROQUE RAMOS

RECDO.:
G2L LOGISTICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL ORIUNDA DE
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DANO A DIREITO PERSONALÍSSIMO
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5874309. Contrarrazões em Id. 587
4314.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5874309), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
5874307
), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Com efeito, sustenta a requerida que a pretensão autoral, não merece amparo, pois possui o direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses, até porque impera nas relações contratuais a vontade das partes que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória.
Desse modo, quanto ao pedido de obrigação de fazer para compelir a ré a realizar a liberação da carga para o autor, sem condicionar a liberação a apresentação da certidão de objeto e pé, registra-se que não é possível que o Poder Judiciário interfira na liberdade de contratação da ré, principalmente porque ninguém está obrigado a manter contrato com quem não pretende, de modo não há ato ilícito, pois a conduta da requerida caracteriza exercício regular de direito. Assim, embora o autor alegue violação aos direitos constitucionais de acesso ao trabalho e a dignidade da pessoa humana, é imperioso pontuar que este, mantinha conhecimento das condições referentes ao trabalho prestado, de modo que, não há que se falar em violação, sobretudo porque condicionada aprovação da empresa contratante e nesse aspecto, repita-se, a empresa possui autonomia quanto à contratação independentemente dos motivos, ou seja, trata-se de escolha inerente a requerida e não é medida que se possa impor. Ante o exposto, improcedem os pedidos autorais, inclusive de reparação moral, pois se se reconheceu exercício regular do direito não há que se falar em dano moral, presumido ou não. Ademais, pelos fundamentos acima expostos e por consequência lógica, indefere-se a tutela de urgência pleiteada. Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação
de

obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais sob o argumento de
condicionamento da empresa requerida em condicionar a prestação de serviço com a apresentação de certidão de objeto em pé de ação criminal em que o demandante é réu
, fato este que teria lesionado direito personalíssimo do autor.

Em suma, o Juízo Sentenciante julgou improcedente o

pedido prefacial,
reconhecendo a liberdade contratual da empresa requerida em selecionar seus paceiros com base em critérios próprios.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
recorr
ida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

I
sto posto,

em apertado resumo do caso em comento, tem-se que o autor
alega lesão moral decorrente de negativa da empresa ré na prestação/fornecimento de serviço em vista desta exigir certidão de objeto e pé de demanda judicial em que o demandante desta lide é réu.

Com efeito,
em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)

decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que
o
recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos,
ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o
desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
assim, chego a conclusão de que os
fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
,

nesse sentindo, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço – atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas – causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1. Ora, em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

RECURSO ESPECIAL Nº 1754962 – R$ (2048/
XXXX
-8) RELATOR: ME
MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. RECORRENTE: JO
Ã
O PAULO FRANCIONI CARNEIRO. RECORRIDO; BRADESCO SAÚDE
A
/A. DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado no art. so5, inciso 1, alíne
a
c, d
a
Constituição Federal, interposto contra acórdão do
Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: "APE
L
AÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A mera quebra de um
contrato
o ou o mero descumprimento contratual não
g
era dano
moral
porque não ofende, em
t
ese, a
dignidade humana
. 2. No entanto, em
situações nas
quais
o
descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela
CF
/88, cansando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pesso
a
, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissa
b
or e a esfera do dano material a
solução
é diversa, sendo cabível a indeniza
ç
ão por danos morais. 3. No presente caso, a negativa de
cobertura
se dez em
r
azão dos ped
i
dos terem sião feitos dentro do período de carência para casos
ordinários
, em que pese a carência para urgências e emergências (situação incontroversa) já houvesse sido respeitada. 4. Outrossim, a parte autora res
tou
atendida e não há provas de que o episódio teve impacto neg
a
tivo em sua s
a
úde, não se verificando situação
ensejadora
de lesão aos direitos de perso
n
alidade da parte a
u
tora 5. Honorários majorados em atenção ao artigo 85, 9 14, do CPC. APELO DESPROVIDO' (f. 193 e -
STJ
). O recorrente sustenta
dissídio jurisprudencial
acerca da configuração do dano m
o
ral quando negada indevidamente a cobertura do plano de saúde. Após a apresentação de contrarrazões, o recurso foi
admitido
. É o
relatório
. DECIDO. O
acórdão
im
pu
gnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de
Processo

Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). À irresigna
ç
ão não
merece
prosperar. No que diz
respeito

a
o dano moral, anota-se que a
s

conclusões
da Corte de
origem resultaram
da estrita análise das provas carre
a
das aos antos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. É o que se extra
i
d
a

leitura
do voto condutor o Julgado ora
hostilizado merecendo
destaque o seguinte trecho: (.) tanto doutrina como jurispr
u
dên
c
ia sinalizam para o f
a
to de que os danos morais suportados por alguém não
s e confundem com os transtor n os e aborre ci
mentos comuns à vida em sociedade,
especialmente
nas relações
negociais
. Dessa forma, não é qualquer descumprimento
contratual o
u falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos a responsabilidade civil quais sejam: a conduta c
u
lposa, o nexo causal e o dano.

Por fim
,
consigno que as exigências de documentos e certidões pela empresa estão respaldadas pela Constituição Federal no tocante ao
princípio da liberdade de comércio e indústria, da liberdade econômica da livre iniciativa e entre outros e, embora não se desconheça da possibilidade de intervenção Estatal nas relações privadas, não é o caso dos autos, assim, pelo fundamentado
,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)